Tribunal: TJMT
Processo: 1026570-17.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026570-17.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN OLIVEIRA DIAS - CPF: 050.593.521-02 (APELANTE), KEISON SOARES DE SOUZA SABINO - CPF: 691.821.831-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.494.031-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Desclassificação para uso. Insuficiência probatória. Inocorrência. Monitoramento policial. Apreensão de cocaína e balança de precisão. Depoimentos policiais idôneos. Dosimetria. maus antecedentes. confissão espontânea parcial. tráfico privilegiado. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou o apelante por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a desclassificação para posse de drogas. Subsidiariamente, reduzidas as penas.

II. Questão em discussão

1)
Insuficiência de provas para condenação; 2) d
rogas destinadas ao uso; 3) desproporcionalidade no aumento da pena-base; 4) confissão qualificada; 5) reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

1. A conduta de desenterrar entorpecente, fracioná-lo e entregá-lo a terceiros em frente a moradia, somado à diversidade das substâncias apreendidas [cocaína e pasta-base de cocaína], os apetrechos [balança e faca com resquício de drogas] e ao conteúdo extraído do celular, permitem aferir a destinação mercantil
.

2.
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, notadamente quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa.

3. A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas
.

4.
“A majoração da pena-base foi fundamentada na multiplicidade de condenações anteriores do recorrente, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa para réus com múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes”
(STJ, AREsp n. 2.595.797/MS)

5.
O acréscimo de aproximadamente
“1/3 na pena-base mostrou-se excessivo, devendo ser reduzido para 1/5, em observância aos princípios da proporcionalidade e da progressividade adotados pela jurisprudência desta Corte”
(TJMT, N.U 1001034-26.2022.8.11.0006).

6. A admissão da posse de drogas para uso próprio, ainda que acompanhada de negativa da traficância, autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em menor proporção.

7. Os maus antecedentes e reincidência afastam a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Teses de julgamento
:

1. A apreensão de entorpecentes, balança de precisão, instrumento com resquícios de droga, forma de ocultação da substância e dados extraídos de aparelho celular demonstram a destinação mercantil da droga.

2. A condição de usuário não afasta a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório indica atos de mercancia.

3. A existência de múltiplas condenações anteriores autoriza a valoração negativa dos maus antecedentes, desde que a fração de aumento da pena-base observe proporcionalidade e progressividade.

4. A admissão da posse de drogas para uso próprio, mesmo com negativa do tráfico, permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em fração reduzida.

5. O tráfico privilegiado não se aplica ao agente reincidente e com maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”, 59, 61, I, 68 e 107; CPP, arts. 577 e 593, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.659, Tema 506, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024; STJ, AREsp nº 2.595.797/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 31.12.2024; STJ, AgRg no HC nº 1.038.040/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.03.2026; STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 29.09.2020; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.713.569/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020; TJMT, Enunciados Criminais nº 3, 7, 8 e 39; TJMT, AP nº 124790/2016, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2016; TJMT, AP NU nº 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.10.2019; TJMT, AP nº 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 17.12.2019; TJMT, N.U. nº 1001034-26.2022.8.11.0006, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, j. 11.06.2026.

Doutrinas relevantes citadas
CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1026570-17.2023.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): JONATHAN OLIVEIRA DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JONATHAN OLIVEIRA DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE nº 1026570-17.2023.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 363117466).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas para a condenação; 2)
“é dependente químico de múltiplas substâncias”
; 3)
“o magistrado não indicou fundamentação concreta idônea para justificar aumento tão expressivo”
da pena-base; 4) admitiu a posse dos entorpecentes, a justificar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 5) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja desclassificada a conduta para posse de drogas. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 363117486).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 363117488).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa – regime inicial fechado – Mérito: Irresignação defensiva – IMPROCEDÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS – materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas – declarações testemunhais (policiais civis), nas fases inquisitorial e judicial, demonstrando a prática do tráfico de entorpecente – Enunciado Criminal nº 08 do TJMT – circunstância fáticoprobatória demonstrando a traficância do entorpecente – Enunciado Criminal nº 07 e Enunciado Criminal nº 03, ambos do TJMT – delito unissubsistente – contexto fático, quantitativo e natureza da droga apreendida, não condizentes com a figura de mero usuário – crime caracterizado, inclusive, pela entrega e fornecimento da droga, mesmo gratuitamente – precedentes judiciais – impossibilidade de desclassificação do delito – preservação da condenação do recorrente – inviabilidade de alteração da dosimetria da pena – circunstâncias judiciais desfavoráveis à luz do artigo 59 do CP – cálculo dosimétrico escorreito, à luz da norma penal e jurisprudência aplicáveis a espécie – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – possibilidade de uso de fração diversa da recomendável pelo STJ em observância o princípio da individualização da pena – arestos do STJ – Enunciado Criminal nº 39 do TJMT – preservação da pena fixada – ausência de confissão espontânea pelo acusado, impedindo o reconhecimento da respectiva atenuante – não reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, diante dos maus antecedentes e multirreincidência ostentados pelo apelante – não preenchimento cumulativo da previsão do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 – inaplicabilidade do disposto no artigo 44 do Código Penal – preservação do regime inicial de cumprimento da pena no fechado – dicção do artigo 33, §2º e §3º, do Código Penal – Pelo conhecimento do apelo, e, no mérito, pelo seu desprovimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 373677362)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 04 de julho de 2023, por volta das 16h28min, na rua Barão de Aguapei, 492, bairro Marajoara em Várzea Grande/MT, o denunciado JONATHAN OLIVEIRA DIAS vendeu e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...].

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JONATHAN OLIVEIRA DIAS como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal, [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 363117377)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] In casu, a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 124980639, pelo Auto de Apreensão ID 124981044, pelo Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.124520-A01 (ID 124981049), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de COCAÍNA, pesando 32,55 g (trinta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas).

Da mesma forma, a autoria é incontestável e está devidamente comprovada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Em juízo, o investigador Keison Soares de Sousa Sabino (IPC) ratificou suas declarações durante a fase investigativa. Narrou que [...].

Em seu depoimento judicial, a testemunha Adão José dos Santos (IPC) informou que [...].

Em seu interrogatório judicial, o acusado JONATHAN negou parcialmente os fatos, afirmando que no dia em questão fora no bairro marajoara comprar drogas, pois é dependente químico, e que no momento que pegou a substância ilícita, a polícia civil o abordou. [...]

No caso em análise, a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, fato esse que é corroborado pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis que investigaram o acusado, fizeram campanas próximos de sua residência e efetuaram a prisão do acusado ao constatarem que estava vendendo a substância entorpecente a outro indivíduo.

[...]

Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado LUCIANO OLIVEIRA TAVARES como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são em sua maioria favoráveis ao réu. Pesam contra o sentenciado 05 (cinco) condenações transitadas em julgado, conforme se extrai do PEP nº 0016964-37.2015.8.11.0042.

Na primeira fase, serão valoradas negativamente as condenações havidas nas ações penais 1013613- 52.2021.8.11.0002, 0007154-85.2020.8.11.0002, 0016602- 97.2011.8.11.0002 e 0016855-41.2018.8.11.0002. Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c arts. 33 e 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa.

Não há atenuantes. Incide, entretanto, a agravante da reincidência em razão da condenação operada na ação penal nº 0014864-69.2014.8.11.0002, razão pela qual exaspero a reprimenda em 1/6, alcançando o patamar de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 810 (oitocentos e dez) dias-multa.

Ao acusado não deve ser aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/06, uma vez que possui maus antecedentes e é reincidente.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena, torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime inicial fechado para o cumprimento da pena em razão da reincidência. [...]”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 363117466)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 363116397), Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2023.124520-A01 (ID 363117352) e Relatório De Investigação Nº 2023.13.65439, os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Keison Soares de Souza Sabino, investigador de Polícia (ID 363116393), Adão José dos Santos, investigador de Polícia (ID 363116394), Ricardo Dalla Nora, investigador de Polícia (ID. 363116396), e JONATHAN OLIVEIRA DIAS, apelante (ID 363116399).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais Keison Soares de Souza Sabino e Adão José dos Santos, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 363117459).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante [
Keison Soares de Souza Sabino e Adão José dos Santos
] descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 23,46g (vinte e três gramas e quarenta e seis centigramas) de pasta-base de cocaína e 9,09g (nove gramas e nove decigramas) de cocaína,

uma balança de precisão e uma faca com resquícios de cocaína, no dia 4.7.2023, por volta das 16h28, na rua Barão de Aguapei, 492, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT.

As narrativas dos referidos agentes públicos são convergentes e revelam que: 1) receberam informações de colaboradores sobre a comercialização de drogas em uma quitinete no bairro Marajoara; 2) realizaram monitoramento por “alguns dias”, em viatura descaracterizada, e visualizaram JONATHAN OLIVEIRA DIAS no quintal, próximo a um galinheiro, desenterrando um objeto; 3) logo em seguida, um indivíduo chegou de motocicleta e o apelante lhe entregou uma pequena porção de substância, voltando a enterrar o estojo preto no solo; 4) ao procederem à abordagem, o motociclista empreendeu fuga, não sendo possível sua identificação; 5) o apelante autorizou a entrada no imóvel, mediante documento assinado (ID. 363117353); 6) no local exato onde JONATHAN fora visto “manuseando o solo”, os policiais desenterraram um estojo preto contendo 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína e 1 (um) de cocaína, totalizando 32,55g (trinta e dois gramas e cinquenta e cinco centigramas) de entorpecentes, além de uma balança de precisão; 7) no quarto do apelante, localizou-se uma faca com resquícios de entorpecente.

Essas declarações estão corroboradas pelo Relatório de Investigação nº 2023.13.65439, que após extração de dados do celular do apelante (autorizada por escrito -ID 363117354), identificou vídeos e fotos de porções de drogas sendo pesadas em balança igual à apreendida, negociações, valores em espécie e armas de fogo, inclusive
“com narração”
do próprio apelante (ID 363117376).

Noutro giro, a conduta de desenterrar entorpecente, fracioná-lo [ao considerar a faca com resquícios de droga e a balança de precisão] e entregá-lo a terceiros em frente a moradia, somado à diversidade das substâncias apreendidas [cocaína e pasta-base de cocaína], os apetrechos [balança e faca com resquício de drogas], a forma de acondicionamento [enterrada no fundo do quintal] e ao conteúdo extraído do smartphone, permitem aferir a destinação mercantil, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE nº 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Atente-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de 23,46g (vinte e seis gramas e quarenta e seis centigramas) se transforma em até 234g (duzentos e trinta e quatro gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a confecção de aproximadamente até 234 (duzentos e trinta e quatro)

porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (“Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, ao se considerar que “
no tráfico a droga pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga
” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens - Disponível em: portalintercom.org.brf).

Por seu turno, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP nº 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Em sua vez, a assertiva do apelante no sentido de que não residia no local e que
"o policial inverteu as coisas"
, aduzindo que ele seria “apenas” o comprador/usuário, afigura-se inverossímil, visto que: 1) o apelante assinou autorização de entrada em residência, como morador (ID. 363117353), e possuía as chaves dos demais quartos da quitinete; 2) os policiais realizaram monitoramento
“por alguns dias”
e presenciaram o apelante indo ao fundo das casas desenterrar droga e realizar entrega em frente à moradia.

A escusa [de que seria comprador/usuário], dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019)
.

No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 17.12.2019).

Na essência, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “
harmônicos com as demais provas
” e revelam-se

“
idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

Portanto, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular elevou a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, ao valorar os maus antecedentes.

Observa-se que o apelante possuía, à época dos fatos 5 (cinco) condenações aptas aos maus antecedentes, sendo valoradas as ações: 1) 1013613- 52.2021.8.11.0002, tráfico de drogas, praticado em 6.4.2021 - trânsito em julgado em 5.12.2023; 2) 0007154-85.2020.8.11.0002, tráfico de drogas, cometido em 29.5.2020 - transitada em julgado em 8.3.2024; 3) 0016855- 41.2018.8.11.00020016602-97.2011.8.11.0002, tráfico de drogas, praticado em 12.9.2018 – com trânsito em julgado em 17.12.2019; 4) e 0016602-97.2011.8.11.0002, furto, cometido em 29.7.2011 – transitado em julgado em 6.3.2015 (SEEU 0016964-37.2015.8.11.0042).

Com efeito,
“a majoração da pena-base foi fundamentada na multiplicidade de condenações anteriores do recorrente, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite fração mais gravosa para réus com múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes”
(STJ, AREsp n. 2.595.797/MS, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma – 31.12.2024)

Todavia, o acréscimo de aproximadamente
“1/3 na pena-base mostrou-se excessivo, devendo ser reduzido para 1/5, em observância aos princípios da proporcionalidade e da progressividade adotados pela jurisprudência desta Corte”
(TJMT, N.U 1001034-26.2022.8.11.0006, Relator: Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal – 11.6.2026).

Logo, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência (PJE 0014864-69.2014.8.11.0002 - ameaça e vias de fato) e aumentou a pena em 1/6 (um sexto), de modo a torná-la em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (oitocentos e dez) dias-multa.

Em relação à confissão espontânea, o apelante negou a prática do tráfico de drogas, porém admitiu que as drogas eram destinadas ao uso próprio.

Para o c. STJ,
“a atenuante de confissão espontânea pode ser reconhecida em menor proporção quando o acusado admite a posse de drogas para uso próprio, negando o tráfico”
(AgRg no HC n. 1.038.040/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma – 12.3.2026).

Por efeito, aplica-se a fração de 1/8 (um oitavo) para redimensionar a pena a 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento de pena.

O tráfico privilegiado afigura-se inaplicável
quando não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 603.339/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 29.9.2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.10.2020), a totalizar a pena definitiva do apelante em
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, no regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “b”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de JONATHAN OLIVEIRA DIAS a
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 612 (seiscentos e doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026